Tribunal: TJSP
Processo: 2161833-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Demanda executiva fundada em confissão de dívida oriunda de relação locatícia comercial. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e pressupõe o atendimento aos requisitos legais cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/15. Superveniente informação de que

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Demanda executiva fundada em confissão de dívida oriunda de relação locatícia comercial. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e pressupõe o atendimento aos requisitos legais cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/15. Superveniente informação de que o crédito de previdência privada que garantiria a execução foi totalmente resgatado antes da transferência ao Juízo. Desatendidos os requisitos legais, em especial quanto à garantia da execução, descabe atribuir efeito suspensivo aos embargos opostos. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2161833-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí,
em que é agravante CBREALTY PATICIPAÇÕES LTDA, são agravados
ART SERVICES SOLUÇÕES & LOGÍSTICA S/A – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CÁSSIO PORTO ADRI e ELAINE KOTOWICS OLIVEIRA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161833-95.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18459 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2161833-95.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Cbrealty Paticipações Ltda
Agravados:
Art
Services
Soluções
&
Logística
S/A
–
Em
Recuperação Judicial, Cássio Porto Adri e Elaine Kotowics Oliveira
Rodrigues
Comarca: Jundiaí
Voto no 18459
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.
Demanda executiva fundada em confissão de dívida oriunda de
relação locatícia comercial. A atribuição de efeito suspensivo
aos embargos à execução é excepcional e pressupõe o
atendimento aos requisitos legais cumulativos do art. 919, § 1o,
do CPC/15. Superveniente informação de que o crédito de
previdência privada que garantiria a execução foi totalmente
resgatado antes da transferência ao Juízo. Desatendidos os
requisitos legais, em especial quanto à garantia da execução,
descabe atribuir efeito suspensivo aos embargos opostos.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Cbrealty Paticipações Ltda., em razão
da r. decisão de fls. 53, proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí, que deferiu efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Alega a agravante, em resumo, que: inexiste garantia
apta a satisfazer o requisito do art. 919, § 1o, do CPC/15; a execução já
estava suspensa em relação à recuperanda, prosseguindo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161833-95.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18459 - 3/5
contra os garantidores coobrigados; não estão presentes os requisitos
para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, que é
medida excepcional, pois obsta o resultado útil da execução
extrajudicial; os embargos opostos pelos agravados são manifestamente
protelatórios; a tese defensiva de excesso de execução não possui
respaldo em memória de cálculo; são devidos encargos moratórios e não
houve cumulação indevida; não há falar em nulidade por abusividade
ou vício de consentimento que macule a validade da confissão de
dívida.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
990/991).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 996/1.010).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de execução extrajudicial fundada em confissão
de dívida oriunda de relação locatícia comercial.
Como é cediço, a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução é excepcional e pressupõe o atendimento aos
requisitos legais cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/15.
In casu, os embargos à execução foram recebidos com
atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos:
“Tendo em vista haver, em nome da coexecutada Elaine,
crédito de previdência privada suficiente para garantia do
débito, ter sido determinada a penhora e transferência dos
valores para conta judicial e estarem presentes requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161833-95.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18459 - 4/5
para a concessão da tutela de urgência, ante a
possibilidade de levantamento de quantias controversas,
recebo os embargos para discussão com efeito suspensivo
(artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).”
(fls. 53)
Contudo, sobreveio na origem a informação de que o
crédito de previdência privada que garantiria a execução foi totalmente
resgatado antes da transferência ao Juízo (fls. 566 do proc.
1003576-66.2019.8.26.0309).
Neste
contexto,
desatendidos
os
requisitos
legais
pertinentes, em especial quanto à garantia da execução, descabe
atribuir efeito suspensivo aos embargos opostos. Nesse sentido, confira-
se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à
execução. Execução locatícia de box comercial na Feira
da Madrugada. A atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução é excepcional e pressupõe o
atendimento aos requisitos legais cumulativos do art.
919, § 1o, do CPC/15. In casu, a execução não foi
garantida. Insuficiente a mera entrega das chaves, do
estoque de mercadorias, do mobiliário e das instalações
existentes, nos termos da cláusula contratual IX.
Tampouco foi demonstrada a inviabilidade, de plano, da
ação executiva, vez que as teses defensivas demandam
instrução, ausente, ademais, perigo concreto de dano
apenas pelo prosseguimento da execução. Precedentes
jurisprudenciais envolvendo outras relações locatícias
oriundas da Feira da Madrugada. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2093651-57.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161833-95.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 18459 - 5/5
Locação de imóvel Embargos à execução Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Ausência de garantia
Requisitos não preenchidos (CPC/2015, art. 919, § 1o)
Agravo improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2044643-14.2020.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r.
decisão recorrida, para autorizar o prosseguimento da execução.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator